Tribunal: TJSP
Processo: 2051176-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reapreciação do recurso nos termos do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, de acordo com IAC no REsp 1.604.412/SC – Prescrição intercorrente – Reconhecimento – Processo que se manteve arquivado por 6 anos por inércia do exequente - Recurso provido para tal fim.*